Tribunal: TJDFT
Processo: 0717441-57.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1 Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível e manteve sentença de improcedência em ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais e materiais. A parte embargante alegou omissão quanto à entrega do imóvel, à existência de cláusulas abusivas e ao direito à rescisão, pretendendo reabrir discussão de mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao analisar a entrega do imóvel, a existência de cláusulas abusivas e o direito à rescisão; (ii) definir se é necessária manifestação expressa do julgador para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado é claro ao afirmar que o imóvel foi entregue conforme contrato e memorial descritivo, afastando inadimplemento contratual e propaganda enganosa.
4. O voto analisou as alegações de cláusulas abusivas e direito à rescisão, rejeitando-as com base em documentos técnicos.
5. A pretensão recursal configura tentativa de reexame do mérito, o que não se compatibiliza com os limites dos embargos de declaração.
6. O prequestionamento pode ser suprido por ficção legal, conforme o art. 1.025 do CPC, não sendo exigida manifestação expressa sobre cada dispositivo legal mencionado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e rejeitado.
Tese de julgamento: “É incabível o manejo de embargos de declaração com a finalidade de rediscutir matéria decidida, quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.023, 1.025, 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: n/a